Tribunal: TJSP
Processo: 2054970-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, para determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Inconformismo da corré Qualicorp, por considerar o prazo concedido como exíguo para o cumprimento da obrigação e o valor da multa arbitrada. Não acolhimento, por se tratar de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela antecipada. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, para determinar o restabelecimento imediato do plano de saúde, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Inconformismo da corré Qualicorp, por considerar o prazo concedido como exíguo para o cumprimento da obrigação e o valor da multa arbitrada. Não acolhimento, por se tratar de medida de simples adoção e que não depende de terceiros. "Astreinte" corretamente arbitrada. Recurso não provido.